Tribunal: TJDFT
Processo: 0039147-88.2005.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA. OCORRÊNCIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. SUSPENSÃO DO PRAZO. INÉRCIA DO FISCO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
1. A prescrição fiscal ocorrerá se ultrapassados mais de cinco anos entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e a propositura da execução fiscal, ou, se proposta a execução fiscal dentro do prazo quinquenal, o Fisco permanecer inerte, sem a ocorrência de outra causa suspensiva ou interruptiva da prescrição por prazo superior a cinco anos.
2. Havendo um dos créditos tributários sido constituído há mais de cinco anos do ajuizamento da execução fiscal, deve-se reconhecer a prescrição ordinária.
3. De outro lado, ocorre a prescrição intercorrente do crédito tributário se, conquanto executado dentro do prazo legal, o executado não é citado no prazo de cinco anos, contato do término da suspensão anual do processo, por inação da Fazenda.
4. Não é possível falar em culpa do Poder Judiciário pela demora na citação se a Fazenda não promove qualquer diligência para localizar o devedor ou bens executáveis, por mais de cinco anos. Nesse caso, não se aplica a súmula 160 do STJ.
5. Negou-se provimento ao recurso.